Tribunal: STJ
Processo: 7040782-45.2017.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804612 - RO
(2024/0460076-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO000644
EMBARGADO
: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: PATRICK DE SOUZA CORREA - RO009121
OTÁVIO AUGUSTO LANDIM - RO009548
SÉRGIO MARCELO FREITAS - RO009667
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os segundos embargos de declaração.
2.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e69cf265-f427-4032-a581-087580b50595

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804612 - RO
(2024/0460076-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO000644
EMBARGADO
: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: PATRICK DE SOUZA CORREA - RO009121
OTÁVIO AUGUSTO LANDIM - RO009548
SÉRGIO MARCELO FREITAS - RO009667
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os segundos embargos de declaração.
2.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por MARCOS
RODRIGO BENTES BEZERRA (MARCOS) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973), não impugna todos
os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula
n. 83 do STJ).
2. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 465)
Documento eletrônico VDA50296439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: 0c1f9071-fc02-488a-ab20-e92720780a8a

Nas razões do presente inconformismo, defende que o acórdão embargado
padece de omissão e contradição, uma vez que não enfrentou as teses suscitadas no
recurso, especialmente no que se refere à impugnação dos óbice apontados na
decisão agravada e acerca dos dispositivos da legislação federal apontados.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 506).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração, assim como o primeiros aclaratórios
opostos, não comportam acolhimento.
Conforme anteriormente consignado, o acórdão embargado concluiu, de
forma clara e fundamentada, que o conhecimento do recurso especial não é viável em
razão da ausência de impugnação de todos o óbice erigido no juízo prévio de
admissibilidade efetuado no Tribunal de origem e, por esse motivo, manteve a decisão
de não conhecimento proferida às fls. 439-440 (e-STJ). Confira-se:
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela
decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em
recurso especial não se dirigiu especificamente contra a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Não foi indicado precedentes desta Corte contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que, para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, deve a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
(AgRg no AR Esp n. 238.064/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
), o que, como visto,
18/8/2014
não se verifica no caso.

Quanto à análise dos textos da legislação suscitados no recurso especial, os
embargos de declaração esclareceram ainda o seguinte:

Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, não há
omissão quanto ao seu mérito, ainda que haja tese firmada em
julgamento de recurso repetitivo a respeito do tema tratado.

Vale salientar que os segundos embargos de declaração devem apontar
defeito no julgamento de gravidade semelhante ao erro material, com demonstração
Documento eletrônico VDA50296439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: 0c1f9071-fc02-488a-ab20-e92720780a8a

robusta e clara do defeito jurisdicional alegado, de modo a patentear erro
constatável de imediato, o que não é o caso.
Ademais, o julgado encontra-se suficientemente fundamentado para
sustentar a aplicação do referido óbice ao seu conhecimento.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às
penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Documento eletrônico VDA50296439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:13
Código de Controle do Documento: 0c1f9071-fc02-488a-ab20-e92720780a8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.804.612 / RO
Número Registro: 2024/0460076-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70407824520178220001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO000644
AGRAVADO
: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
ADVOGADOS : PATRICK DE SOUZA CORREA - RO009121
OTÁVIO AUGUSTO LANDIM - RO009548
SÉRGIO MARCELO FREITAS - RO009667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO000644
EMBARGADO : SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: PATRICK DE SOUZA CORREA - RO009121
OTÁVIO AUGUSTO LANDIM - RO009548
Documento eletrônico VDA50542827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: fb79f9bb-3663-46ba-976a-ceacaee08872

SÉRGIO MARCELO FREITAS - RO009667
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: fb79f9bb-3663-46ba-976a-ceacaee08872